Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705841-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA RITA SERRA ALMEIDA EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Trata-se de declaratórios à decisão em que deferi (id 23609562) liminar para manutenção de plano de saúde até que a agravante obtenha alta hospitalar. Alega, em síntese, que o termo técnico apropriado seria “alta médica”, mais amplo, alcançando a cura da paciente. Por outro lado, “alta hospitalar” limita-se à saída do hospital sem, necessariamente, estar curado. Requer seja sanado o vício. 2. Provejo os embargos de declaração, sem efeito modificativo, para corrigir o erro material, de modo que, onde se lê “alta hospitalar”, leia-se “alta médica”. Prossiga-se. I. Brasília, 12.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR